Tribunal: TJBA
Processo: 8006136-42.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006136-42.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: SELMA REGINA MORAIS DE SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES

SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO, TÓRAX E ABDÔMEN SUPERIOR E INFERIOR COM CONTRASTE
.

PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR
,
NECESSIDADE DE PERÍCIA E
ILEGITIMIDADE PASSIVA, AFASTADAS.
NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA
D
A PARTE
AUTOR
A
,
REVELADAS.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.
DEVER DO CUSTEIO DO EXAME. VEDAÇÃO À TESE DE RESERVA DO POSSÍVEL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. BLOQUEIO DE VERBAS. POSSIBILIDADE.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIA
I
S À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

TEMA N° 1002 DE REPERCUSSÃO GERAL
.
VERBA HONORÁRIA MAJORADA. SENTENÇA
MANTIDO
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
NÃO
PROVIDO
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n.º
8006136-42.2022.8.05.0113
,

sendo Apelantes o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNICÍPIO DE ITABUNA
e Apelada
SELMA REGINA MORAIS DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
.

Salvador, .